Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014108-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), YOLANDA BEZERRA - CPF: 318.198.269-53 (EMBARGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ERESP 676.608/RS. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Itaú Consignado S.A. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência dos pedidos de Yolanda Bezerra Ferreira, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O embargante alega omissão no julgado quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida no EREsp 676.608/RS, do STJ, requerendo que a devolução dos valores anteriores a 30/03/2021 se dê de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EREsp 676.608/RS, e se, em consequência, é cabível a restituição simples dos valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021, ante a ausência de comprovação de má-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, efeitos modificativos nos embargos de declaração quando a correção do vício resultar, de forma lógica e inevitável, na alteração do julgado.

5.

O acórdão embargado omitiu-se quanto à modulação de efeitos fixada pelo STJ no EREsp 676.608/RS, que limitou a aplicação da tese da restituição em dobro do indébito sem necessidade de comprovação de má-fé apenas às cobranças indevidas realizadas a partir de 30/03/2021.

6.

Para os descontos anteriores a 30/03/2021, é necessária a análise da má-fé do fornecedor para aplicação da devolução em dobro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.

A inexistência do contrato não implica, por si só, presunção de má-fé do fornecedor, o que impõe a devolução simples dos valores cobrados indevidamente antes da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, exclusivamente para determinar a devolução simples dos valores indevidamente cobrados antes de 30/03/2021.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sem necessidade de demonstração de má-fé, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EREsp 676.608/RS.

2.

Para os valores cobrados indevidamente antes de 30/03/2021, a devolução deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Itaú Consignado S.A
, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao Apelo da Embargante, mantendo integralmente a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados por Yolanda Bezerra Ferreira, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que não houve pronunciamento sobre a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que, conforme a aludida decisão, a restituição em dobro, independentemente da análise da má-fé, somente se aplica às cobranças indevidas ocorridas após a data de publicação do acórdão – 30 de março de 2021 – enquanto, no caso concreto, os descontos indevidos teriam iniciado em junho de 2020.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por
Itaú Consignado S.A
, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao Apelo da Embargante, mantendo integralmente a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados por Yolanda Bezerra Ferreira, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante apontou a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria havido pronunciamento a respeito da modulação dos efeitos da tese firmada no julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a devolução em dobro do indébito, independentemente da análise de má-fé do fornecedor, somente se aplica às cobranças indevidas ocorridas após a data de publicação do acórdão, qual seja, 30/03/2021.

Ressalta que, no caso concreto, os descontos iniciaram-se em junho de 2020.

Assiste razão à Embargante, eis que não foram apreciados no voto condutor, razão pela qual, passo a sanar o vício apontado.

No que se refere à devolução dos valores cobrados indevidamente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, estabeleceu entendimento nos seguintes termos:

“[...] Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ)[...]”.

Os efeitos da decisão foram modulados, assentando a sua aplicabilidade apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Confira-se

“Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”.

Nesse contexto, no tocante aos pagamentos indevidos efetuados antes de 30/03/2021, impõe-se a análise da intenção do fornecedor quanto à cobrança realizada.

Para as cobranças realizadas em data anterior a 30/03/2021, observa-se que não houve, em nenhum momento, demonstração de má-fé por parte da instituição financeira demandada, razão pela qual a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples.

Cumpre salientar que a mera ausência de comprovação da existência ou regularidade do contrato não configura, por si só, indício suficiente de má-fé por parte do fornecedor.

Dessa forma, no caso em exame, a devolução dos valores indevidamente exigidos em período anterior a 30/03/2021 deve se dar de maneira simples.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, exclusivamente para determinar a devolução dos valores indevidamente exigidos em período anterior a 30/03/2021 de forma simples, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025